Tribunal: TJBA
Processo: 8021768-59.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-05
Data de publicação: 2024-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8021768-59.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas IMPETRANTE: SILVIO SERGIO MOTA DA SILVA Advogado(s): SALOMAO COSTA FERNANDES IMPETRADO: DESEMBARGADORA DA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL PROFERIDO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊCIA DE TERATOLOGIA OU ABUSIVIDADE QUE AUTORIZE A IMPRETAÇÃO DO MANDAMUS. AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. DENEGAÇÃO. I –Mandado de Segurança impetrado em face de decisão judicial proferida por Desembargadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do Agravo de Instrumento nº 8024123- 76.2021.8.05.0000. II – Inobservância de ato coator consubstanciado, visto que inexiste decisão judicial teratológica ou abusiva que justifique a concessão da ordem vindicada desse writ. III – Decisão fundada em premissa estabelecida pelo E. STF (...) Em virtude do princípio da razoabilidade não será provido a serventia cuja vacância esteja sendo contestada judicialmente, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão. IV – Mandado de Segurança Denegado. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8021768-59.2022.8.05.0000, em que figura como impetrante o Sr. Sílvio Sérgio Mota da Silva em face de decisão judicial proferida pela Desembargadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a Exma. Desa. Regina Helena Ramos Reis. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nesse sentido, não há que se falar em decisão teratológica ou abusiva por parte da autoridade coatora e tampouco no direito líquido e certo alegado pela parte impetrante. Sala das Sessões, de de 2024. PRESIDENTE DESEMBARGADOR JOSÉ ARAS Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA